Tribunal: TJDFT
Processo: 0710564-52.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESCISÃO POR FALTA DE ENTREGA DA OBRA NO PRAZO. MULTA COMPENSATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelações interpostas por ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA e ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA em face da sentença proferida pelo Juízo de origem que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para rescindir o contrato firmado entre as partes, bem como para condenar a ré a restituir ao autor o valor total por ele pago pelo referido contrato, no valor original de R$ 44.000,00, bem como determinou que cada parte arcará com 50% das custas e com os honorários do advogado da parte contrária, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.
2. A ré/apelante ASJ Incorporação e Participações Imobiliárias LTDA, em suas razões recursais, impugna a concessão de gratuidade de justiça ao apelado, pois este não seria pessoa necessitada, em razão de ser empresário e receber pró-labore. Relata, ainda, que houve culpa exclusiva do apelado e defende a legalidade da multa cobrada no importe até 25% do valor despendido pelo consumidor.
3. Já o autor/apelante Alexandre Augusto insurge-se contra a aplicação das multas previstas no contrato,. Acrescenta que o valor pago alcança o montante de R$ 45.334,75, e não R$ 44.000,00, conforme fixado em sentença, devendo ser restituído o valor efetivamente desembolsado pelo autor. Apela, por fim, contra os honorários sucumbenciais, requerendo a fixação de forma proporcional.
4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário, sendo certo que o réu/impugnante, no presente caso, não se desincumbiu da comprovação dos elementos necessários para a revogação do benefício. Preliminar rejeitada.
5. Conforme bem fundamentado pelo Juízo a quo, restou comprovado que houve o atraso na entrega da obra, tendo a ré descumprido o contrato primeiro, uma vez que postergou o pagamento da prestação das chaves para 30.06.2019. O efeito imediato da rescisão do compromisso de compra e venda motivada pelo atraso na entrega do empreendimento é a restituição de forma integral dos valores pagos na hipótese de mora imputada a promitente vendedora, como no caso dos autos.
6. Diante da mora da parte vendedora, que não entregou o imóvel na data aprazada, perde espaço no caso a discussão acerca da possiblidade de retenção de valores por parte da vendedora, como abordado na apelação.
7. No que se refere ao quantum que deve ser restituído, conforme tabela apresentada pelo réu (Id 31047521), o valor original despendido foi o de R$ 44.000,00, devendo ser restituída esta quantia devidamente corrigida nos termos da sentença.
8. Quanto aos honorários sucumbenciais, verifica-se que a sentença recorrida observou a sucumbência recíproca e equivalente, condenando as partes ao pagamento de honorários advocatícios, com base no valor da condenação, no percentual de 10%, na proporção de 50% para cada, obedecendo, ainda, ao disposto no art. 85, § 2o, I, do CPC, devendo, assim, ser mantida em todos os seus termos.
9. Apelações conhecidas e não providas.